Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVEDOR. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.

1. Na presente hipótese o credor questionou a decisão proferida pelo Juízo singular, que considerou integralmente satisfeita a obrigação exigida na fase de cumprimento de sentença.

2. Procedido pelo devedor o depósito integral da quantia exigida pelo credor, a responsabilidade pela atualização monetária passa a ser da instituição financeira depositária.

3. Observado o adimplemento da obrigação exigida pelo credor em sede de cumprimento de sentença mostra-se correta a decisão que ordenou o levantamento da quantia respectiva, com a subsequente declaração de extinção da obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido.